Tribunal: TJDFT
Processo: 0010740-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0010740-23.2015.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE GOMES FERREIRA, DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS, LOURIVAL FERREIRA GOMES, HOMERO FERREIRA, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, ELITA FERREIRA GOMES, WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF, WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES REPRESENTANTE: LOURIVAL FERREIRA GOMES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator